Tribunal: TJSP
Processo: 1001903-82.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001903-82.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A,
é
embargado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001903-82.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 31773
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1001903-82.2019.8.26.0068/50000
1a Vara Cível de Barueri (processo no 1001903-82.2019.8.26.0068)
Embargante: Tokio Marine Seguradora S/A
Voto no 31773.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela autora ao v. acórdão de fls. 363/368, alegando que: a) provou o fato
constitutivo do seu direito; b) houve falha na prestação de serviços da ré; c)
o acórdão não foi fundamentado adequadamente e ignorou o fato de que a
relação é de consumo; d) os laudos apresentados com a petição inicial
foram firmados por profissionais qualificados da área de informática e
segurança eletrônica; e) os laudos não deixam dúvida quanto à origem dos
danos; e) não há indícios nos autos de inadequação das instalações das
unidades consumidoras; f) não há excludentes de responsabilidade
aplicáveis ao caso concreto; g) a ré tem responsabilidade objetiva; h) a ré
não provou fato capaz de afastar o dever de indenizar; i) os laudos citados
não podem ser considerados unilaterais, porque foram produzidos por
iniciativa de seus segurados; e j) o acórdão destoou da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, porque o acórdão não padece de
omissão, contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Embora a relação jurídica seja de consumo, o
acórdão explicou que cabia à autora, que “não é hipossuficiente”, produzir “laudo
técnico idôneo e bem fundamentado”, “sob o crivo do contraditório”, para confirmar “a
causa das avarias” dos equipamentos descritos na inicial, “que não necessariamente
teve relação com falha na prestação de serviços” (fl. 366, g.n.), do que ela não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001903-82.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 31773
3
desincumbiu, razão pela qual o pedido é improcedente.
O acórdão destacou que “os relatórios e laudos de fls.
41/46 e 60/68 foram produzidos de modo unilateral, a pedido dos segurados da autora ou da
própria autora, sem o crivo do contraditório e, por óbvio, não podem ser considerados
idôneos para a condenação da ré”, que “oscilações e interrupções de energia podem ser
causadas por diversos fatores, como fenômenos atmosféricos e inadequação das instalações
das unidades consumidoras”, e que “a responsabilidade da ré, conquanto objetiva, não é
integral, admitindo excludentes de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior” (fls.
366/367).
O acórdão foi fundamentado adequadamente,
não violou o artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil e não destoou da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Não havendo falta a suprir, rejeito os embargos
de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora